Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007677-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam dos autos as requisições de pequeno valor expedidas em favor de REGINA CÉLIA DE SOUZA MELO (ID: 34287983), REGINA CELI DE CAMARGOS (ID: 34287980), RAUL ALVES DE OLIVEIRA (ID:34287974), RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO (ID: 34287971), RAIMUNDO COSTA DE SOUSA (ID:34287963), REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA (ID: 34287503), REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS (ID: 34287501) e REGIANE MARIA SANTOS SILVA (ID: 34285447). No ID: 36139989, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID: 36139990. Por outro lado, o SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID: 36546246). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de REGINA CÉLIA DE SOUZA MELO (ID: 34287983), REGINA CELI DE CAMARGOS (ID: 34287980), RAUL ALVES DE OLIVEIRA (ID:34287974), RAIMUNDO NONATO COSTA BARROZO (ID: 34287971), RAIMUNDO COSTA DE SOUSA (ID:34287963), REGINA APARECIDA DA CUNHA OLIVEIRA (ID: 34287503), REGILANIA CORREIA DE MEDEIROS (ID: 34287501) e REGIANE MARIA SANTOS SILVA (ID: 34285447), com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36546246). Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador